Tribunal: TJPA
Processo: 0001581-35.2004.8.14.0005
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001581-35.2004.8.14.0005

EMBARGANTE: EDINALDO XAVIER BEZERRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ED EM ApCrim 0001581-35.2004.8.14.0005

ÓRGÃO
: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

EMBARGANTE: EDINALDO XAVIER BEZERRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, porquanto não se configuram os vícios que autorizam sua oposição.

2.

O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E REJEITÁ-LO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ED EM ApCrim 0001581-35.2004.8.14.0005

ÓRGÃO
: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

EMBARGANTE: EDINALDO XAVIER BEZERRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se

de

embargos

de

declaração

opostos

por
EDINALDO XAVIER BEZERRA
(Id. 9081677) contra acórdão prolatado pela 3ª Turma de Direito Penal que votou, à unanimidade, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Alega o embargante que o provimento jurisdicional foi omisso, por não ter analisado o indeferimento de leitura do depoimento do réu pelo juiz presidente na fase instrutória, matéria essa tratada na preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede de apelação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos a fim de sanar a questão apontada acima, bem como alternativamente, prequestioná-las.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça, que opina pelo conhecimento dos embargos opostos e, no mérito por sua rejeição, apontando ausência de omissão no acórdão combatido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois constituem instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O recorrente aponta suposta omissão no Acórdão
por não ter esta Corte analisado o indeferimento de leitura do depoimento do réu pelo juiz presidente na fase instrutória, matéria essa tratada na preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede de apelação.

Razão não lhe assiste.

Ocorre que,
como explanado pelo Custos Legis (Id. 9803402) tal matéria foi debatida ainda que brevemente por esta Relatora, como se demonstra transcrevendo trecho do voto condutor:

“Prosseguindo, observa-se que a preliminar de nulidade da Sessão por cerceamento de defesa, em vista do indeferimento fundamentado do pedido da Defesa de leitura do depoimento do apelante na Sessão Plenária, não comporta acolhimento.

O § 3º do art. 473 do CPP preleciona que:

“(...) § 3º
As partes e os jurados poderão requerer
acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a
leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis
. (...)” [grifei]

Ademais, o apelante não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo experienciado em decorrência da negativa, conforme determina o art. 563 do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.”.

Salienta-se que havendo previsão legal livre de discussão hermenêutica, não há razão que sustente o prolongamento de argumentação desnecessária.

Assim, não observo qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes aclaratórios, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, o prequestionamento da matéria por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações, rejeito os embargos sob exame.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2024